Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO. INCOMPETÊNCIA. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. DANO. INDENIZAÇÃO. DEVER.
1. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil.
2. O foro competente para a reparação do dano é o local do ato ou fato, conforme determina o art. 53, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. O prazo de prescrição geral de dez (10) anos do art. 205 do Código Civil é aplicável à obrigação de perdas e danos por inadimplemento contratual, caso não exista outro específico previsto na legislação.
4. A inexecução contratual acarreta o dever de indenizar o dano. O inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual.
5. Apelação desprovida.